Tribunal: TJSP
Processo: 2014408-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, acompanhado de notas fiscais e de relatório dos serviços prestados. Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigo 784, III, do CPC. Cobrança indevida de valores. Necessidade de instrução probatória. Matéria de defesa a ser deduzida em embargos à execução.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, acompanhado de notas fiscais e de relatório dos serviços prestados. Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigo 784, III, do CPC. Cobrança indevida de valores. Necessidade de instrução probatória. Matéria de defesa a ser deduzida em embargos à execução. Tema que desborda dos estreitos limites do incidente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.